Tribunal: TJDFT
Processo: 0741564-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0741564-06.2024.8.07.0001 RECORRENTES: JOICE HACKMANN, JOSE FABIAN MENEGATTI, GILBERTO PIERIN, REGINA CELI GASPAR DIAS, DINARTE JOAO PAGNONCELLI RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. CTVA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO. REVISÃO APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A intempestividade da contestação não impede o seu conhecimento, bem dos documentos a ela anexados pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo.” (Acórdão 1798753, 0727896-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024) 1.1. Demais, o Código de Processo Civil autoriza ao revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (parágrafo único, art. 346), assim como produzir provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (art. 349). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Não constatada qualquer ilegalidade ou abuso que nulifique a adesão do apelante às regras do plano de previdência privada, deve prevalecer a manifestação de vontade livremente pactuada pelas partes, em estrita observância ao princípio do pacta sunt servanda. 3. A natureza salarial da parcela denominada complemento variável de ajuste de mercado (CTVA) reconhecida na Justiça Trabalhista não implica sua inclusão obrigatória no salário de participação, utilizado para o cálculo do benefício saldado, que deve respeitar as regras indicadas no regulamento. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1323784, 07243671420198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021). 4. A parcela denominada CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado não refletiu na base de cálculo do salário de contribuição, sendo, portanto, indevida a sua inclusão nos cálculos da aposentadoria, sob pena desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais integrantes do Plano de Previdência Complementar. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, e 202, caput e § 1o, ambos da Constituição Federal, alegando que a turma julgadora ofendeu os princípios do equilíbrio atuarial, do custeio, da legalidade e da segurança jurídica. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, e 202, caput e § 1o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74876818): (...) "Com efeito, não constatada qualquer ilegalidade ou abuso que nulifique a adesão do apelante às regras do plano de previdência privada de que são titulares, deve prevalecer a manifestação de vontade livremente pactuada pelas partes, em estrita observância ao princípio do pacta sunt servanda, que se traduz na ideia da força obrigatória dos contratos que resguarda, não somente a vontade determinada pelas partes, mas também, a segurança jurídica existente na avença. No tocante ao pedido de revisão da aposentadoria, inexiste controvérsia no sentido de que o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado - CTVA não integrou as parcelas consideradas para o cálculo da contribuição social paga à FUNCEF pelos apelantes. Logo, diante da ausência de custeio prévio, indevido o recálculo do benefício previdenciário, sob pena, inclusive, de desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais integrantes do Plano de Previdência Complementar. (...) Registre-se, a relação trabalhista mantida entre os apelantes e a Caixa Econômica Federal é diversa da relação contratual que mantêm com a entidade de previdência complementar, a qual é regida pelo regulamento do plano do qual são beneficiários. Em conclusão, descabido o pedido de revisão da aposentadoria para inclusão da parcela que não integrou o salário de contribuição." Além disso, a embargada não demonstrou nos autos o efetivo recolhimento das contribuições à previdência complementar, como determinado na Justiça do Trabalho. Nesse passo, considerando que o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado - CTVA não integrou a base de cálculo da contribuição social paga à FUNCEF pelos apelantes, improcedente o pedido de recálculo do benefício previdenciário como pretendido. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004